Tribunal: STF
Processo: Rcl 69190
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vanderlei Garcia e Outros contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas que determinou a reintegração de posse de imóvel em favor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- Cdhu.



    Os reclamantes afirmam que a decisão reclamada determinou a reintegração de posse de imóvel sem a observância da decisão proferida na ADPF nº 828. 



    Narram que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo “alegou ser proprietária do imóvel e que a área a ser reintegrada se destina à construção de uma edificação nomeada de “Campinas F”, conforme projeto habitacional do estado de São Paulo e, que devido a ocupação não consegue desenvolver o projeto”. 



    Sustenta que “desde o ano de sua criação (2005) a Reclamada nunca efetivou nenhum projeto no local, em que pese não tivesse notícia de nenhuma ocupação”.



    Ressalta que “A força policial já foi mobilizada e, segundo consta, na sexta-feira próxima (dia 21/06/2024) será dado cumprimento da ordem de despejo forçado”.



    Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da ordem de reintegração. Ao final, pleiteia a procedência da reclamação para confirmar a liminar e cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” 



    O Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, ao determinar a reintegração de posse da área, afastou a incidência da ADPF 828 tendo em vista que o imóvel em disputa é utilizado para fins comerciais, e não residenciais (eDoc. 3 - fls. 73-74):



    “Ainda que se considere o regime de transição nos termos da decisão transcrita no parágrafo anterior, em uma análise detalhada dos autos, observo que a suspensão não se aplica ao caso em tela, uma vez que ADPF 828 se limita às situações previstas na superveniente Lei 14.216/2021 (desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar), pois se trata, no caso, de ocupação para fins comerciais.



    Por tais motivos, desnecessária a adoção das medidas previstas no regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas”



    A decisão reclamada deixou de aplicar as regras de transição previstas na ADPF 828 em razão de uma peculiaridade do caso concreto, que é a utilização do imóvel para fins exclusivamente comerciais. O Juízo reclamado entendeu que a área sequer é utilizada como “área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”.



    Em sede de reclamação, é vedada a reanálise das circunstâncias fáticas do caso. Essas questões são apreciadas pelo Juízo de origem, uma vez que dependem de dilação probatória. O acerto ou desacerto de tais premissas não podem ser reapreciadas pelo Supremo Tribunal Federal na via estreita da reclamação.



    Diante das circunstâncias fáticas delineadas na decisão reclamada, entendo que o Juízo local não violou a autoridade da decisão proferida na ADPF 828. As regras de transição foram estabelecidas para garantir uma mudança digna aos residentes de imóvel que estejam em situação de vulnerabilidade social. Se não há pessoas residindo no imóvel, não há motivo para condicionar a reintegração do imóvel à observância das regras de transição previstas na ADPF 828.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente